Tribunal: TJDFT
Processo: 0024657-84.2007.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAIS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DEVIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO MÁXIMO DE 2/3.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em virtude da prática do crime previsto no artigo 214 c/c artigo 224, alínea “a”, e artigo 226, inciso II (redação anterior às alterações trazidas pela Lei no. 12.015/2009), por diversas vezes, na forma do artigo 71, tudo do Código Penal, c/c ainda com a Lei no. 11.340/2006.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório e pode firmar um decreto condenatório quando harmônico e coeso com as demais provas reunidas nos autos.
3. Sendo o acervo probatório conclusivo quanto à autoria e materialidade do crime praticado pelo acusado, resta inadmissível o pedido de absolvição.
4. Comprovado, no caso, que o réu possui duas condenações anteriores, mostra-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a exasperação na segunda fase da dosimetria, em virtude da circunstância agravante da reincidência.
5. Embora impreciso o número de vezes que ocorreram os abusos sexuais, pelo considerável período em que se deram – por mais de 2 (dois) anos consecutivos, no período em que a vítima tinha entre 10 e 12 anos (tendo findado pouco antes de a menor completar 13 anos) –, é devida a aplicação máxima de aumento, de 2/3 (dois terços), prevista no artigo 71 do Código Penal, em razão da continuidade delitiva.
6. Apelação conhecida e desprovida.